Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
1. A superveniência de nova decisão prolatada por juiz competente, a qual promove nova análise dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva pela suposta prática de delito diverso, torna prejudicada a análise de impetração referente à decisão anterior.
2. Decretada a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta classificada como homicídio doloso tentado qualificado pelo motivo fútil e reincidência, porém, sobrevindo decisão de desclassificação para crime de competência diversa do Tribunal do Júri, mantendo-se a prisão preventiva, esta nova decisão constitui novo título, o qual, inclusive, foi objeto de “habeas corpus” próprio.
3. Ordem prejudicada pela perda superveniente do objeto.